Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-54.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-54.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO POLATO - CPF: 266.116.001-91 (EMBARGANTE), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), BARBARA DOS SANTOS LIMA - CPF: 414.781.908-76 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARTE EMBARGANTE FOI VENCIDA NA MAIORIA DOS PEDIDOS – DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002285-54.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

CARLOS ALBERTO POLATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 228013674), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
a decisão incorreu em omissão à medida que deixou de observar a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação aos pedidos e o disposto no art. 86, caput, do CPC” (sic).

Discorre que “
o v. acórdão reformou a sentença para afastar a condenação em repetição de indébito, sem, contudo, redistribuir os ônus sucumbenciais, quando, na realidade, ao caso aplica-se o teor do art. 86, caput, do Código de Processo Civil” (sic).

Argumenta que
“necessário se faz o saneamento do vício, consoante autoriza o art. 1.022, eis que obstaculiza a adequada prestação jurisdicional, para acolher os aclaratórios, condenando o embargado ao pagamento proporcional das custas, despesas e honorários” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado (Id. 229294186).

O embargado, ofertou a sua manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 229462656).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMANDA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples”.

Para tanto, a embargante aponta vício no julgado, sob o argumento de que
a decisão incorreu em vício a ser sando, à medida que, deixou de observar a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação aos pedidos e o disposto no art. 86, caput, do CPC.

Em que pese os argumentos expostos pela embargante, razão não lhe assiste.

Explico:

Pelo que se constata dos autos, a parte autora/embargada, ajuizou ação de revisão do valor pago a título de recuperação de consumo c/c repetição de indébito em desfavor de embargante, alegando, em síntese, que a requerida lhe imputa indevidamente desvio de energia elétrica, com a expedição de fatura de recuperação de consumo no valor total de R$113.632,12 (cento e treze mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos), parcelada em quatro vezes, com vencimento em 28/01/2019, 28/02/2019, 28/03/2019 e 28/04/2019, referente a recuperação de consumo dos meses de 03/2018 e 04/2018.

Afirma que a recuperação de consumo é totalmente divergente da média de consumo, razão perla qual, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para que a requerida realize a revisão das faturas de recuperação de consumo referente aos meses de 03/2018 e 04/2018; a declaração da inexistência dos débitos cobrados a maior e a condenação da parte requerida à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

A magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a revisão das faturas dos débitos questionados, mediante readequação do cálculo da fase “B”, de acordo com a média de consumo dos meses 03/2018 e 04/2018, acrescido da correção monetária preconizada no artigo 116 da Resolução Normativa ANEEL no. 414/2010; declarou a inexigibilidade do valor cobrado a maior, bem como condenou a requerida à repetição do indébito, em dobro, do respectivo valor.

A parte requerida/apelante/embargante interpôs recurso de apelação, que foi julgado pelo parcial provimento do apelo, tão somente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Assim, observa-se que a parte autora venceu a maioria dos pedidos, decaindo apenas com relação à repetição do indébito, que foi determinado a devolução na forma simples, por isso, a parte requerida/embargante deve arcar com o pagamento dos honorários, vez que decaiu da maioria dos pedidos, como bem fixado no acórdão, não havendo vício a ser sanado.

Ademais, o que se verifica é mero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024